Tribunal: TJDFT
Processo: 0704079-50.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE FLAGRANTE PREPARADO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva por tráfico de drogas, condenando o réu à pena de 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, consistente em ter em depósito medicamentos controlados para fins de difusão ilícita em estabelecimento farmacêutico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer de preliminar de flagrante preparado não alegada em primeiro grau; (ii) examinar se houve ilicitude na busca domiciliar realizada em estabelecimento comercial; (iii) verificar se estão comprovadas a autoria e materialidade delitivas; (iv) analisar se a dosimetria da pena foi adequadamente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de matéria que não foi submetida a exame pelo Juízo de origem configura inovação recursal, não podendo ser examinada em sede de apelação, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido em parte.
4. Na hipótese, a busca domiciliar foi realizada legitimamente em razão de fundada suspeita de crime permanente, com base em informações concretas sobre venda irregular de medicamentos controlados. Preliminar rejeitada.
5. A autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelos laudos periciais, depoimentos policiais prestados em juízo e declarações extrajudiciais corroboradas por outros elementos probatórios.
6. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que a conduta perpetrada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que se encontra devidamente demonstrado no presente caso.
7. Mister valorar negativamente a conduta social quando restar evidenciado que o crime tem reflexo no labor do réu, pois tal vetor se refere, justamente, ao comportamento do agente perante a sociedade, junto aos seus familiares e em seu trabalho.
8. Restando evidenciado, diante da investigação realizada pelos policiais, que o recorrente vendeu clonazepam, sem solicitar receita médica, para terceiro que utilizava o fármaco para dopar e roubar seus clientes, deve ser mantida a avaliação desfavorável das consequências do crime.
9. É vedada a aplicação da minorante do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, tráfico privilegiado, quando o recorrente ostenta maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Preliminar rejeitada.
Teses de julgamento:
"1. A busca domiciliar em estabelecimento comercial é válida quando baseada em fundada suspeita de crime permanente de tráfico de drogas, prescindindo de autorização judicial prévia; 2. É legítima a valoração negativa do vetor consequências do crime quando restar evidenciado que terceiros se utilizavam de medicamento adquirido com o apelante para praticar outros delitos; 3. É vedada a aplicação da minorante do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, tráfico privilegiado, quando o recorrente ostenta maus antecedentes."
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, XI e LVI, da Constituição Federal; arts. 155, 157, 386, VII, do Código de Processo Penal; arts. 33, §4o, 44, 59, 77 do Código Penal; art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 698538 SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik; STJ - AgRg no AREsp n. 2.799.149/SP, relator Min. Joel Ilan Paciornik; STJ - AgRg no HC n. 783.764/MG, relator Min. Antônio Saldanha Palheiro; STJ - AREsp n. 2.775.935/SC, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca; TJDFT - Acórdão 1832442, Relator Waldir Leôncio Lopes Júnior; TJDFT - Acórdão 1416790, Relator Silvanio Barbosa dos Santos; TJDFT – Acórdão 1991453, Relator Sandoval Oliveira; TJDFT - Acórdão 2035929, Relator Arnaldo Corrêa Silva.